Tribunal: TJBA
Processo: 8075336-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075336-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: AFENIZIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO NÃO POSTULADA. AFASTAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não afastada por alegações genéricas desacompanhadas de prova concreta da capacidade financeira do beneficiário.

Configura julgamento
extra petita
a declaração de inexistência de contrato quando o próprio autor reconhece a relação contratual e não formula pedido nesse sentido, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

A declaração de inexistência do contrato constitui capítulo autônomo e destacável da sentença, passível de afastamento sem nulidade integral do
decisum
.

Em contratos de empréstimo consignado, eventual ausência de repasse das parcelas pelo órgão pagador não pode ser automaticamente imputada ao consumidor, sobretudo quando inexistente prova de prévia comunicação ou exigência de pagamento por meio diverso.

A negativação realizada nessas circunstâncias caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8075336-79.2025.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante
-
BANCO DO BRASIL S/A
e, como

Apelad
o

-
AFENIZIO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando parcialmente
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/7